Tribunal: TJSP
Processo: 1002706-72.2017.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO EM LOTEAMENTO. Insurgência contra sentença de improcedência. Manutenção. Inexistência de irregularidades no contrato. Valor do imóvel indicado no contrato por remissão ao quadro resumo. Previsão de incidência de juros e correção monetária para pagamento a prazo. Preço livremente fixado. Inexistência de

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO EM LOTEAMENTO. Insurgência contra sentença de improcedência. Manutenção. Inexistência de irregularidades no contrato. Valor do imóvel indicado no contrato por remissão ao quadro resumo. Previsão de incidência de juros e correção monetária para pagamento a prazo. Preço livremente fixado. Inexistência de irregularidade. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO.